Tribunal: TJMT
Processo: 1006197-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006197-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ALVES RIBEIRO - CPF: 011.294.201-67 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº

1006197-94.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PAULO EDUARDO ALVES RIBEIRO
.

Recorrida: VIVO
S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADA -
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de sentença
extra petitta
, pois a parte recorrente requereu, na petição inicial, a abstenção da cobrança pelos dias que o serviço ficou interrompido. Ademais, o valor será apurado em liquidação de sentença, e caso a recorrida não tenha cobrado valores não terá prejuízo.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Assim, se o consumidor alega a interrupção do serviço de internet pelo período de 27/01/2025 a 04/02/2025, sem estar inadimplente e após efetuar reclamação administrativa, cabe à requerida o ônus de comprovar a disponibilização do sinal de internet, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a interrupção do serviço de internet foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE INTERNET RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da suspensão injustificada do serviço de internet residencial por cinco dias consecutivos. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com a extensão da falha na prestação do serviço essencial de internet e os transtornos sofridos pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços, eximindo-o apenas nas hipóteses legais expressas, não demonstradas no presente caso.4
.

A interrupção do serviço contratado por período significativo, somada à ausência de resolução administrativa eficaz e à falha no comparecimento de técnicos após agendamento, configura evidente falha na prestação do serviço.5.

A conduta da empresa viola o dever legal de fornecer serviço adequado, eficaz e contínuo (CDC, art. 22), sobretudo por tratar-se de serviço essencial no contexto social e profissional contemporâneo.6.

A documentação apresentada pelo autor comprova a tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem sucesso, enquanto a empresa ré não produziu provas contrárias.7.

A majoração da indenização para R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada de serviço de internet residencial por vários dias, mesmo após tentativas reiteradas de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais. 2. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o quantum fixado inicialmente se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis”.__________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º, e 22; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput. (N.U 1000724-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e pela ausência de prova de que a internet é utilizada para fins laborais, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025